Tribunal: STF
Processo: AI 765031
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE INFRACONSTITUCIONAL. 2. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INCISO II DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. 3. OFENSA AO INCISO IX DO ART. 93 DA MAGNA CARTA. INSUBSISTÊNCIA. 


1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie. Providência vedada na instância recursal extraordinária. 




2. É de incidir no particular a Súmula 636/STF. 




3. A jurisdição foi prestada de forma completa, em acórdão devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, o que não configura cerceamento de defesa. 




Agravo regimental desprovido.